Tribunal: STF
Processo: ARE 1338628
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTA PROGRESSIVA COM BASE NO VALOR VENAL DO IMÓVEL. LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. CONSTITUCIONALIDADE. SETENÇA REFORMADA EM PARTE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/BA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Tribunal Pleno desta E. Corte de Justiça, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade nº 009175493.2009.805.00001, a despeito de ter sido editada posteriormente à EC nº 20/2.000, declarou inconstitucional a Lei Municipal nº 7.186/2006. 2. O mencionado decisum afastou a aplicabilidade da norma municipal que criara critério de progressividade de imposto não contemplado no rol taxativo do art. 156, §1º, da Carta Magna e à luz do art. 156, §1º, da CF/88, tornando imperativo reconhecer a inconstitucionalidade do art. 73 da mencionada lei, na parte em que institui, em sua tabela de receitas I, o padrão construtivo imobiliário como base de cálculo usada para alíquota progressiva do IPTU, invalidando suas disposições. 3.Não há que se falar em ilegitimidade da cobrança da TLP se o serviço prestado for a única e exclusivamente à ligado a coleta de tratamento do lixo domiciliar, que assume feição de serviço específico e divisível. 4. Sentença reformada em parte. Segurança parcialmente concedida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, I, 97, da Constituição Federal, bem como a súmula vinculante nº 10 e o tema de repercussão geral nº 226.



    Decido.



     Compulsando os autos, verifica-se que não foi observado o prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do CPC/15) para a interposição do recurso extraordinário, conforme estabelece o artigo 183 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Com efeito, o acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 14 de março de 2019. A intimação ocorreu no dia 19 de março de 2019. O apelo extremo, contudo, foi protocolado somente em de 3 de maio de 2019. É, portanto, intempestivo. 



    Ressalte-se que o Código de Processo Civil determina que “o recorrente deverá comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso” (art. 1.003, § 6º - grifei), o que não ocorreu no 



    caso. No mesmo sentido, anotem-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. 1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo manejado contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.003, § 6°, do Novo CPC determina que [o] recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem.” (ARE nº 1.033.168/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/9/17 - grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERIADO LOCAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Intempestividade do recurso extraordinário, pois segundo a jurisprudência desta Corte, incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE nº 1.011.686/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/4/17 - grifo nosso).



    Registre-se, por fim, que não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    Ante o exposto, não conheço do recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente